Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709144-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ NERI REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ROBERTO NERI RECORRIDO: ARTHUR PORTO PERPÉTUO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FALECIMENTO DO APELANTE. DIREITO TRANSMISSÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE E DE IMÓVEL QUE COMPÕE O ATIVO DA EMPRESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Falecido o Apelante no curso da demanda e versando a lide sobre direito transmissível (CC, art. 943), admite-se a sucessão processual pelo Espólio, representado pelo inventariante, com fulcro nos artigos 75, VII, 110, 313, § 2o, II, e 618, I, do CPC/15. 2. Inexiste nos autos prova de que o contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresarial tenha sido entabulado, verbalmente, nos moldes narrados pelo Autor/Apelante, o qual também não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à prova do alegado inadimplemento contratual por parte do Réu/Apelado (CPC/15, art. 373, I). 3. Por outro lado, foi comprovada a existência de fato extintivo do direito do Autor (CPC/15, art. 373, II), mediante juntada de documentos capazes de demonstrar o adimplemento contratual, como a alteração do contrato social da empresa e o recibo, assinados por todas as partes envolvidas na negociação, nos quais constam, expressamente, a existência de “total, geral e irrevogável quitação” do preço. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 389 e 481, ambos do Código Civil, defendendo a anulação do contrato de compra e venda pelo não cumprimento total da obrigação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 389 e 481, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Inexiste nos autos prova de que o contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresarial tenha sido entabulado, verbalmente, nos moldes narrados pelo Autor/Apelante, o qual também não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à prova do alegado inadimplemento contratual por parte do Réu/Apelado (CPC/15, art. 373, I).” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010